Tribunal: TJBA
Processo: 8046863-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046863-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCAS MOREIRA DOS SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA — DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA — PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE — COMPROVANTES DE RENDA ATUALIZADOS — MANUTENÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL — INSTRUÇÃO COM FATURAS MENSAIS E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO — EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO ASSEGURADO — REJEIÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL — INDICAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS — CONHECIMENTO DO RECURSO — REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ENCARGOS CONTRATUAIS — JUROS REMUNERATÓRIOS, MULTA MORATÓRIA E CAPITALIZAÇÃO MENSAL — PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA — LEGALIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO — LEI N. 14.181/2021 — ARTS. 104-A E 104-B DO CDC — REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA — INADEQUAÇÃO DA VIA DA AÇÃO DE COBRANÇA — AÇÃO PRÓPRIA OU RECONVENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança de débitos de cartão de crédito no valor de R$ 170.750,92. O apelante reitera preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, alega onerosidade excessiva, superendividamento e pagamentos não abatidos. O apelado arguiu violação ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça deferida na origem deve ser mantida; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta; e (iii) determinar se a cobrança dos encargos é legal e se a tese de superendividamento pode ser acolhida na presente via processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), confirmada por comprovantes de renda atualizados que demonstram remuneração inferior a três salários mínimos, justificando a manutenção da gratuidade deferida na origem.

4. A instrução da petição inicial com faturas mensais e demonstrativo de débito que detalham a evolução do saldo e os encargos aplicados é suficiente para o exercício do contraditório, afastando a inépcia da exordial.

5. A semelhança entre as razões recursais e os argumentos da contestação não caracteriza violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente indica, ainda que singelamente, os pontos da sentença com que discorda.

6. Os encargos do cartão de crédito — juros remuneratórios capitalizados mensalmente, multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês — são legítimos quando expressamente previstos no regulamento contratual e informados nas faturas mensais, em conformidade com a regulamentação do Banco Central do Brasil.

7. A repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021) é incompatível com os limites cognitivos da ação de cobrança, devendo ser veiculada em ação própria ou reconvenção (arts. 104-A e 104-B do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instrução da petição inicial com faturas mensais e demonstrativo de débito é suficiente para afastar a inépcia da exordial em ação de cobrança de cartão de crédito. 3. A tese de superendividamento fundada na Lei n. 14.181/2021 é incompatível com os limites da ação de cobrança, devendo ser veiculada em via processual própria.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, arts. 98, 99 § 3º, 330, 373 II, 85 § 11, 931, 1.003 § 5º; Lei n. 14.181/2021; RITJBA, arts. 173 e 187 I.

Jurisprudência citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8001235-92.2021.8.05.0201, Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Publicado em 20/10/23.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046863-54.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCAS MOREIRA DOS SANTOS BORGES e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça